Tribunal: TJES
Processo: 5002187-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002187-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DANIEL PASSOS DE MACEDO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002187-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
O
:
DANIEL PASSOS DE MACEDO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO ROL DA ANS. SPRAVATO 28MG (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). TRATAMENTO AMBULATORIAL PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAMENTO REGULARIZADO PELA ANVISA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que fornecesse o medicamento Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal), conforme prescrição médica, para ser administrado em estabelecimento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questões em discussão busca determinar se a negativa de fornecimento do medicamento Spravato 28mg é justificada em razão de sua ausência no rol da ANS;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o rol da ANS é taxativo, mas pode ser mitigado em situações excepcionais, como no caso de inexistência de substituto terapêutico ou esgotamento das opções disponíveis no rol, conforme critérios estabelecidos no EREsp nº 1886929/SP.

4. A Lei 14.454/2022 prevê que a operadora de planos de saúde deve cobrir tratamento prescrito por médico, ainda que o procedimento ou medicamento não esteja previsto no rol da ANS, desde que cumpridos os requisitos de eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidências e recomendação por órgãos técnicos.

5. O laudo médico comprova a ineficácia de outros tratamentos no caso do autor e justifica a necessidade de uso do medicamento Spravato 28mg, regularizado pela Anvisa, para aplicação em ambiente ambulatorial.

6. A jurisprudência reconhece a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento ambulatorial, como o Spravato, uma vez que o uso é inerente ao próprio tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento não constante no rol da ANS, desde que justificado por laudo médico fundamentado e reconhecido pela Anvisa para uso ambulatorial ou hospitalar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 14.454/2022, art. 10, § 13; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1886929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJ 08/06/2022; STJ, AgInt-AgInt-REsp 1.977.989/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 23/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão (ID 7373848) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
DANIEL PASSOS DE MACEDO,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar ao plano de saúde que “
adquira e forneça a medicação SPRAVATO - 28 MG em conformidade com a prescrição médica descrita no laudo juntado no ID nº 36396828 para ser aplicado em algum estabelecimento de saúde (hospital, clínica, ambulatório ou hospital dia), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00
”.

Em suas razões recursais (ID 7373848), a recorrente sustenta que o medicamento pleiteado pelo autor não está incorporado ao rol da ANS, de modo que não se trata de cobertura obrigatória.

Também aduz que a medicação é de uso inalatório, e que não necessita de qualquer tipo de equipamento especializado para sua utilização, podendo ser feita no próprio domicílio e que se trata de medicamento de alto custo solicitado por médico não credenciado.

Ainda, a agravante aduz que o deferimento do pedido antecipatório viola o princípio do
pacta sunt servanda
, evidenciando um desequilíbrio econômico imposto ao plano e um prejuízo à sua viabilidade.

Por meio da decisão de ID 7407071, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que Daniel Passos de Macedo propôs a presente demanda relatando que é beneficiário de plano de saúde junto à requerida, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, e que é diagnosticado com transtornos psiquiátricos. O referido cenário ensejou a solicitação médica de fornecimento do medicamento de uso ambulatorial Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal), o qual, contudo, foi negado pela operadora, sob o fundamento de se tratar de medicamento que não está incluído no rol da ANS.

Diante da aludida negativa, foi proposta a presente demanda, por meio da qual o autor pleiteou, a título de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
e, via de consequência, ensejou a interposição do presente recurso por parte da requerida.

De plano, é imperioso destacar que
o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que
“o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”
e que
“a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”
(STJ. EREsp nº 1886929 / SP. SEGUNDA SEÇÃO. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Data 08/06/2022).

Assim, como se denota, a taxatividade do rol, por si só, não é argumento suficiente para que seja validada a negativa de autorização de tratamento de saúde. Aliás, por conta disso, na mesma ocasião a Corte Superior estabeleceu o seguinte:

[...] 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, em momento posterior (21/09/2022), foi promulgada a Lei 14.454/2022, que reconheceu a cobertura obrigatória de tratamento prescrito pelo médico que não conste no referido rol nos seguintes casos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse contexto, especificamente em relação ao fornecimento de
medicamentos
por parte do Plano de Saúde, o C. STJ decidiu que é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar
, desde que não sejam antineoplásicos orais, medicação assistida (
home care
) e os incluídos no rol da ANS.

A propósito, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o Rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
(...) (STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.977.989; Proc. 2021/0402473-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 23/06/2023)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

A partir de uma interpretação
a contrario sensu
dos aludidos precedentes, é forçoso concluir que,
em se tratando de medicamento de uso não domiciliar, e, portanto, ambulatorial ou hospitalar, a cobertura é obrigatória por parte do plano de saúde, porquanto inerente ao próprio tratamento médico
.

No caso em apreço, o laudo médico expedido busca justificar a necessidade do medicamento da seguinte maneira:

Solicito para os devidos fins para atender ao paciente Daniel Passos de Macedo [...] o custeio da medicação Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal) [...] para ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde (hospital, clínica ou hospital dia) sob supervisão de um profissional de saúde por pelo menos duas horas durante cada aplicação.

Atesto que o paciente é atendido por este subscritor desde 26/09/2023 e já foi submetido a diversos tratamentos prévios em doses e tempo adequados e possíveis associações medicamentosas, mas ainda apresentando resposta parcial com sintomas depressivos graves, como apatia, abulia, anedonia, angústia, ansiedade intensa, pensamentos negativos, grande sofrimento emocional, familiar, psicossocial, desesperança, insegurança, frustração, isolamento social, défict atencional, défict mnêmico, perda do sentido da vida e engajamento na vida, história de ideação suicida (CID-10 sob código de F32.2) em comorbidade com Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 sob o código F41.1).

Já é sabido que a medicação solicitada não consta na lista de procedimentos no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), porém de acordo com a decisão da Lei 14.454 a
medicação solicitada cumpre as condicionantes que definem a obrigatoriedade de cobertura com “eficácia à luz da ciência com robusta evidências científicas”, é a “única medicação aprovada na ANVISA” para o Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento) e também para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda
. Seu mecanismo de ação é único atuando no sistema Glutamatérgico e “recomendado pelas agências regulatórias internacionais GBA (germany), SMC- Scotland, HAS France, FDA e EMEA”.

Assim sendo, a fim de preservar o direito à saúde, vida e riscos de lesões irreparáveis solicito nos moldes abaixo o custeio do plano terapêutico com a medicação Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal) para
aplicação em algum estabelecimento de saúde (hospital, clínica, ambulatório ou hospital dia) seguindo o preparo abaixo mencionado conforme as recomendações do fabricante e as evidências científicas
.

Serão necessários 84 dispositivos para aplicação por pelo menos 6 meses na fase de Indução (1º mês) e fases de manutenção (2º ao 6º mês) seguindo o plano terapêutico com o medicamento Spravato como recomendado e aprovado em bula.

Preparo para realização de cada sessão para aplicação do Spravato:

- 2 horas antes da aplicação jejum de alimentos;

- 1 hora antes sem descongestionantes/corticoide nasal;

- 30 minutos antes da aplicação sem ingerir líquidos.

Plano terapêutico com o medicamento Spravato:

- Indução (1º mês) - 24 dispositivos Frequência: duas sessões a cada semana de 84mg (3 dispositivos de 28mg).

- Manutenção (2º mês) - 12 dispositivos Frequência: uma sessão a cada semana de 84mg (03 dispositivos de 28mg).

- Manutenção (3º mês) - 12 dispositivos Frequência: uma sessão a cada semana e 84mg (03 dispositivos de 28mg).

- Manutenção (4º mês) - 12 dispositivos Frequência: uma sessão a cada semana de 84mg (03 dispositivos de 28mg).

- Manutenção (5º mês) - 12 dispositivos Frequência: uma sessão a cada semana de 84mg (03 dispositivos de 28mg). - - Manutenção (6º mês) - 12 dispositivos Frequência: uma sessão a cada semana de 84mg (03 dispositivos de 28mg).

Pelo exposto, compreendo que o laudo médico comprova a ineficácia de outros tratamentos e a imprescindibilidade do tratamento para melhora no quadro do recorrente, sendo certo que, como exposto, por se tratar de medicamento de uso ambulatorial, não há que se falar em afastamento de sua cobertura.

Inclusive, não é outro o entendimento jurisprudencial ao apreciar a possibilidade de fornecimento do mesmo medicamento por parte dos planos de saúde, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO DISPONÍVEL. LAUDO MÉDICO DETALHADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteia o fornecimento do medicamento “Escetamina Nasal (Spravato®)”,
nos termos da prescrição médica, haja vista o seu diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, não tendo as medicações anteriores surtido o efeito antidepressivo esperado, conforme Relatório Médico. 2.
O rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não limita a cobertura dos planos de saúde, apenas informa aos planos de saúde a cobertura mínima obrigatória. 3. Estando a enfermidade coberta pelo contrato, não se justifica a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, pois restou comprovado, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da urgência e da imprescindibilidade do medicamento em questão, mormente considerando o fato de que já fez uso de tantos outros medicamentos, sem resposta satisfatória. 4. Nesse contexto, considerando a ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do paciente, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico responsável
. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5010035-32.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relatora: Des. Convocada Vânia Massad Campos, Data: 26/07/2024)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DANOS MATERIAIS.
Recusa no fornecimento do medicamento Spravato (Escetamina).
Inconformismo da ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Negativa de cobertura. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde.
Taxatividade do rol da ANS reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça afastada ante a aplicação da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2.022. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Requerida que não comprovou a existência de medicamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol a afastar o tratamento prescrito pelo médico assistente. Dever de custeio.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1018683-35.2023.8.26.0011; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI. Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024) (TJSP; AC 1018683-35.2023.8.26.0011; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
Fornecimento de medicamento (spravato 28mg). Autor acometido de episódio depressivo grave (Cid. 10-32.2), com elevado risco de suicídio. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Irresignação. Doença que tem cobertura contratual. Medicamento que, segundo relatório médico, foi aprovado pela anvisa e deve ser ministrado em estabelecimento de saúde, o que, prima facie, enseja a obrigatoriedade do fornecimento. Probabilidade do direito caracterizada.
Perigo de dano irreparável evidenciado porque, conforme o laudo médico, o autor/agravado apresenta depressão resistente com ideação suicida importante. Presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência. Decisão agravada correta. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0028482-16.2024.8.19.0000; Nilópolis; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 21/06/2024; Pág. 856)

Portanto, por compreender que o recorrido logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido liminar

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/09/2024 às 16:33:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52987306092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.